Tribunal: CARF
Processo: 10865.904727/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904727/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.630 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
JORSA EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO INFORMADO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO
DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO
CARF.
O crédito informado no PER/Dcomp, por se tratar de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, pode ser objeto
de compensação, não sendo apenas utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a possibilidade de formulação de pedido de
compensação com base em pagamento indevido efetivado a título de estimativa de IRPJ e
determinar o encaminhamento dos autos à unidade de origem para que a unidade preparadora
prolate novo despacho decisório em que analise a existência do direito creditório pleiteado,
retomando-se o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904727/2009-98
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904727/2009-98

Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho Decisório
em que foi apreciada a PER/DCOMP de n° 20847.29255.240906.1.3.04-5295, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ (código de
receita: 5993) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de tributo (IRPJ: 5993).
Por intermédio do despacho decisório de fls. 06/09, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência
do crédito informado "por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 11/19,
acompanhada dos documentos de fls. 20/27, na qual alega, em síntese, que: a) em
29/12/2005, a Impugnante recolheu um DARF, no valor de R$ 6.114,01, referente à
estimativa de novembro de 2005; b) que seria desnecessária a apresentação da Dcomp,
pois registrou esse procedimento contábil e fiscal em Declaração de Compensação;_ -
a_DRF_Limeira-entendeu pela impossibilidade de se utilizar o recolhimento indevido
de estimativa de IRPJ efetuado pela Impugnante, com débitos de IRPJ; d) a negativa de
compensação não encontra suporte no ordenamento jurídico; e) a obrigação tributária de
recolher estimativas, como toda obrigação, tem uni critério quantitativo que delimita o
montante necessário à satisfação da obrigação; f) artigo 2° da Lei n° 9.430/96 limita a
dedução do imposto de renda devido ao fim do exercício somente às estimativas
apuradas na forma da lei; g) seguindo a mesma linha de raciocínio exposta, as
estimativas pagas, que não observarem a forma prevista em lei, não podem ser alocadas
de oficio; h) conclui que é manifestamente possível a compensação do valor recolhido a
maior com os débitos tributários federais, devendo ser reformado o despacho decisório
proferido; i) na época em que requereu a compensação. vigorava a Instrução Normativa
n° 598/05, que permitia a restituição de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
mediante qualquer código de receita, consoante o artigo 2°, inciso IV, alínea "c", da
referida Instrução Normativa; j) essas regras continuam vigentes e colacionadas na IN
SRF n° 901/2008; k) o artigo 10 da IN SRF n° 600/2005 reconhece a existência do
indébito, mas permite a compensação entre crédito de pagamento por estimativa e
débitos de IRPJ e CSLL, sem que seja necessária a utilização de programa eletrônico; 1)
o programa PER/Dcomp não veda a restituição ou compensação de estimativas de IRPJ
e CSLL; m) em observância ao princípio da eventualidade, requer o tratamento do
indébito como saldo negativo, sobre o qual deve incidir a Selic a partir de janeiro de
2006; n) há suspensão da exigibilidade do crédito tributário 'à liquidado por
compensação, posto que ainda pendente de exame definitivo a defesa apresentada contra
a não-homologação da compensação declarada. Ao- final, requer a declaração de
ineficácia do referido despacho, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito
creditório da impugnante, com a consequente homologação da compensação declarada.
Subsidiariamente, requer que seja concedido ao pagamento indevido tratamento de
saldo negativo, com a respectiva incidência de Selic, a partir de janeiro de 2006.
Finalmente, requer que os débitos compensados fiquem com a exigibilidade suspensa
até decisão definitiva na esfera administrativa.
É o relatório.
Foi negado provimento à Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904727/2009-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005 IRPJ. ANTECIPAÇÔES DO TRIBUTO DEVIDO NO FINAL, DO
ANOCALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Os recolhimentos mensais de IRPJ, quer calculados sobre a receita bruta auferida nesses
períodos, quer a partir de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, as
denominadas estimativas, não caracteriza pagamentos do tributo a ser apurado com o
balanço patrimonial levantado no final do ano-calendário, mas sim meras antecipações.
A feição de pagamento, modalidade extintiva da obrigação tributária, só se exterioriza
em 31 de dezembro, pois aí ocorrente o fato gerador do imposto de renda da pessoa
jurídica optante pelo regime de tributação anual.
Do confronto entre o montante antecipado ao longo do ano-calendário e o quantum do
imposto apurado em 31 de dezembro poderá resultar saldo de imposto de renda a pagar
ou saldo negativo de IRPJ, este último, pagamento a maior que o devido, é passível de
restituição ou compensação, sobre o qual serão acrescidos de juros à taxa Selic contados
a partir de 1° de janeiro subseqüente.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÔRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Apresentado Recurso Voluntário reiterando os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, requerendo que seja reconhecido o seu direito de utilizar pagamentos indevidos
efetivados a título de estimativa em pedidos de compensação e, subsidiariamente, a possibilidade
de utilização desse crédito como saldo negativo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
Verifica-se do Despacho Decisório acostado a e-fl. 7 que a não homologação do
pedido de compensação em análise é o fato de que o crédito pleiteado é oriundo de recolhimento
de estimativa de IRPJ.
Essa matéria já encontra entendimento consolidado favorável aos contribuintes,
nos termos da Súmula CARF no 84, que reconhece a possibilidade de requerimento de restituição
ou compensação de pagamento indevido realizado a título de estimativa, desde a data do seu
recolhimento:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904727/2009-98

Lado outro, importante destacar que não foi analisada, por meio do despacho
decisório em análise, a existência ou não do crédito pleiteado. Ademais, não é possível atestar a
sua existência com base nos documentos acostados aos presentes.

Assim, deve ser analisada a existência do crédito pela unidade preparadora.
Com base no exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a possibilidade de formulação de pedido de compensação com base em pagamento
indevido efetivado a título de estimativa de IRPJ e determinar o encaminhamento dos autos à
unidade de origem para que a unidade preparadora prolate novo despacho decisório em que
analise a existência do direito creditório pleiteado, retomando-se o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital